Tribunal: TJSP
Processo: 1026196-53.2025.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Regis de Castilho Barbosa Filho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. TEORIA DA ASSERÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame: Recurso de Apelação contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que a parte autora

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. TEORIA DA ASSERÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame: Recurso de Apelação contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que a parte autora não cumpriu a determinação de emenda à petição inicial para a juntada do instrumento contratual e da comprovação de tentativa frustrada de portabilidade administrativa. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a presença das condições da ação à luz da Teoria da Asserção; (ii) analisar a regularidade da exigência de juntada do contrato pela consumidora e (iii) avaliar a suficiência dos elementos probatórios iniciais para o prosseguimento do feito. III. Razões de Decidir: 3. As condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, a partir da narrativa deduzida na petição inicial, de modo que a existência de pretensão resistida e a necessidade do provimento jurisdicional se evidenciam pela narrativa de impossibilidade de portabilidade bancária. 4. O print acostado às fls. 7 revela-se elemento indiciário suficiente para o processamento da demanda, de sorte que o ônus da apresentação do instrumento contratual completo deve recair sobre a instituição financeira, em virtude de sua superioridade técnica e informativa. 5. A exigência de exaurimento da via administrativa ou de prova documental exauriente em sede de inicial configura óbice indevido ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e ao sistema de proteção ao consumidor. IV. Dispositivo e Tese: 6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem. Tese de julgamento: 1. O interesse de agir deve ser apreciado de forma abstrata, conforme a narrativa da inicial. 2. É ônus da instituição financeira, e não do consumidor hipossuficiente, o fornecimento de documentação referente à contratação de serviços bancários.